Tribunal: STF
Processo: HC 229658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eder Jose da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 802766/MS, Relator Ministro Sebastiao Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II (quatro vezes), c/c o art. 70, todos do Código Penal.



    Alega a defesa que a pronúncia padeceria de nulidade, eis que inobservado o art. 155 do CPP ante a ausência de provas judicializadas nos autos.



    Nesse sentido, assinala, 



    “não pode a r. decisão de pronúncia se valer de meras suposições ou informações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial para confirmar a decisão de pronúncia a qualquer custo, visto que insuficientes os indícios de autoria, já que baseados em alegações extremamente frágeis e inconsistentes. ” 



    Por tais razões, busca o deferimento de liminar para sobrestar a tramitação do processo na fase do Júri e, no mérito, seja o paciente despronunciado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 783.314/MS). DESCABIMENTO. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido.” (Doc. 11).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, ao proferir a sentença de pronúncia o Juízo assentou:



    No que tange à autoria, a vítima Luiz Afonso da Silva, na fase extrajudicial, apontou o acusado como o autor dos disparos de arma de fogo que lhe causou ferimentos na região da boca e do braço, declarando, ademais, que o acusado é seu primo de primeiro grau (f. 52/53). 



    Nessa senda, a vítima Edson Dias Ramos, embora não tenha visualizado o acusado no momento do disparo de arma de fogo contra o seu veículo, declarou em juízo (f. 311), que socorreu a vítima Luiz, o qual lhe pediu ajuda. Declarou que a vítima estava ferida e entrou em seu veículo, no banco traseiro, posicionando-se ao lado dos dois filhos do declarante (crianças), quando foi atingido por outro disparo de arma de fogo, no braço, dizendo-lhe, posteriormente, que o autor foi o acusado em tela. 



    Ademais, o laudo de exame de corpo de delito - exame indireto concluiu que as lesões da vítima foram causadas por ação pérfuro contundente em decorrência de projétil de arma de fogo (f. 94/96). 



    Com efeito, dou-me por convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria da prática de crime doloso contra a vida. 



    Em arremate, não cabe em sede de sentença de pronúncia avaliar com aprofundamento o contexto probatório produzido, uma vez que na fase do judicium accusationis há mero juízo de admissibilidade e não de certeza da acusação, no qual o julgador verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado da causa para o corpo de jurados, juiz natural da causa, conforme preceito constitucional.” (doc. 7)



    O TJMS, ao julgar o recurso em sentindo estrito, entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia do paciente. Eis a ementa do acordão:



    “EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALMEJADA DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA CONTRASTADA PELA ACUSATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    A pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, sujeita-se ao juízo de probabilidade, calcado na prova da materialidade e indícios verossimilhantes de que o acusado tenha atentado ou contribuído para atentar, em tese, dolosamente contra a vida de outra pessoa. 



    Contrastada a tese defensiva de ausência de indícios de autoria pela tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado praticado pelo acusado, que foi apontado por testemunhas como autor do disparo de arma de fogo, deve a questão ser submetida aos Jurados, que são os constitucionalmente competentes para dirimi-la. 



    Somente é possível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre com o recurso que dificultou a defesa da vítima descrito na denúncia. 



    Recurso não provido, com o parecer.”(doc. 8)



    Logo, à luz dos que consta dos autos a pronúncia em desfavor do paciente não está fundamentada exclusivamente nos elementos do inquérito, mas também na prova oral produzida em juízo.



    Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, estando a conclusão lançada pelas instâncias ordinárias em consonância com o entendimento desta Corte. A esse respeito, destaco:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192283 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-19-11-2020)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART 155 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA MAJORAR A REPRIMENDA EM DUAS FASES DA FIXAÇÃO PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO ENTRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O DUPLO USO DA CONDIÇÃO DE O RÉU OCUPAR CARGO DE PREFEITO E A MANUTENÇÃO DE RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PREJUDICADA. 



    1. Quanto à avaliação da prova, nos termos do art. 155 do CPP, consta do voto detalhadas considerações acerca da harmonia entre a prova produzida na fase inquisitorial e aquela colhida em juízo, razão pela qual os elementos extrajudiciais possuem valor probante. 



    2. O Ministro Relator cuidou de explicitar os fundamentos pelos quais, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância deveria ser valorada desfavoravelmente, como também considerada como agravante na segunda fase, de forma não coincidente com a primeira avaliação, portanto, sem incursão em bis in idem. 



    3. Conforme verificado, a circunstância de o réu ocupar o cargo de prefeito ao tempo do crime, utilizada em cada uma das fases, foi devidamente fundamentada para alcançar o quanto da pena fixada. Assim, não há que se admitir ausência de correlação lógica, conforme defendeu o embargante. 



    4. Embargos rejeitados.(AP 618 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-31-05-2021)”



    Vale frisar de outra parte que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,



    “’decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente